Tribunal: STF
Processo: HC 253452
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edson dos Santos Dantas apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 206.626/PB, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03. 



    O Ministério Público recusou o pedido defensivo de ser proposto acordo de não persecução penal. Remetidos os autos ao Subprocurador-Geral de Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 28, §14, do CPP, foi confirmada a recusa de oferecer ANPP e ratificado o recebimento da denúncia.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal ante a impropriedade da fundamentação empregada da habitualidade delitiva para obstar, no caso, a celebração do acordo de não persecução penal – ANPP, ressaltando preencher o Paciente todos os requisitos previstos no artigo 28-A, do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja oferecido acordo de não persecução penal, anulando-se o recebimento da denúncia. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP). 2. O paciente responde a diversas ações penais e inquéritos policiais, o que foi considerado pelo Ministério Público como indicativo de habitualidade delitiva, justificando a não celebração do ANPP. 3. A decisão agravada manteve a negativa de celebração do ANPP com base na análise do Ministério Público sobre a conduta do paciente e a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do paciente, evidenciada por sua resposta a múltiplos processos e inquéritos, impede a celebração do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 5. O Ministério Público possui o poder-dever de avaliar a adequação do caso concreto para a celebração do ANPP, considerando a personalidade do agente e a habitualidade delitiva. 6. A habitualidade delitiva do paciente, demonstrada por sua implicação em diversos processos e inquéritos, justifica a negativa do ANPP, conforme o art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial de que o ANPP é um instrumento de política criminal e despenalização, cabendo ao Ministério Público fundamentar a sua não proposição. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público deve avaliar a adequação do caso concreto para a celebração do ANPP, considerando a habitualidade delitiva do agente. 2. A habitualidade delitiva justifica a negativa do ANPP, conforme o art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP". (edoc. 11)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, o acordo de não persecução penal (ANPP) consiste, em síntese, em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos e a efetivação da chamada Justiça multiportas, com a perspectiva restaurativa. 



    Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    E, caso preenchidos os requisitos exigidos, caberá ao órgão ministerial justificar expressamente o não oferecimento do acordo de não persecução penal, o que poderá ser, após provocação do investigado, passível de controle pela instância superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 



    Confira-se o teor do julgado da Corte a quo: 



    “Compulsando o processo crime originário (autos de tombo 0800735- 15.2023.8.15.0191), verifica-se os motivos apontados pelo representante do Órgão Ministerial, tanto na instância quanto a quo perante este foro, se perfazem, pois o paciente demonstra conduta incompatível com o referido ad quem benefício, já que responde a diversos processos e procedimentos, sendo eles: 



    1. Procedimento Criminal Especial nº (em3001623- 45.2012.8.15.2003 tramitação perante o 2º Juizado Especial Regional de Mangabeira - nesta Capital); 



    2. Inquérito policial nº (em tramitação perante a0000280-63.2019.8.15.0631 Vara Única da Comarca de Juazeirinho - crime contra a administração ambiental); 



    3. Pedido de prisão temporária nº (em tramitação0800714-39.2023.8.15.0191 perante a Vara Única da Comarca de Soledade - homicídio qualificado); 



    4. Inquérito policial nº (em tramitação perante a 2ª 0800224-78.2021.8.15.0161 Vara Mista da Comarca de Cuité - crime de furto); 



    5. Auto de prisão em flagrante nº (em tramitação0800723-98.2023.8.15.0191 perante a Vara Única da Comarca de Soledade - crime do sistema nacional de armas); 



    6. Ação penal nº 0801761-51.2020.8.15.0321(em tramitação perante a Vara Única da Comarca de Santa Luzia - crime contra a administração ambiental);



    7. Ação penal nº 0000506-52.2017.8.15.0271 (em tramitação perante a Vara Única da Comarca de Picuí - crime não descrito). 



    Sob esse aspecto, verifica-se que o fato de o paciente responder a duas ações penais e diversos inquéritos policiais referentes a crimes de variadas naturezas (além do delito apurado nos autos originários - tombo 0000506-52.2017.8.15.0271), configura-se como motivo idôneo para inferir a sua conduta criminal habitual, nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o referido requisito, na verdade, não está relacionado somente à hipótese de reincidência, e sim à avaliação da personalidade do agente, devendo o Órgão Ministerial, no exercício do seu poder-dever, analisar se o caso concreto se mostra adequado para o oferecimento do benefício. Destarte, conclui-se que quando o legislador se referiu a infrações pretéritas, ao final do artigo 28-A, § 2º, inciso II do Código de Processo Penal, além de não fazer nenhuma menção expressa de que as supramencionadas infrações devessem ser anteriores à data do crime apurado, coaduna com a própria natureza do referido instituto que tal avaliação seja feita pelo Órgão acusatório quando do oferecimento da denúncia, na medida em que se trata do momento processual em que o representante do Parquet decidir se oferece a denúncia ou se propõe o acordo de não persecução penal.” (e-STJ, fls. 279)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais e vários inquéritos policiais. Portanto, não se verifica o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP” (edoc. 11, p. 2-4, grifamos).  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada pelo Plenário, em recentíssimo julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “Tese fixada



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (Informativo 1151)



    Na espécie, verifica-se que foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O órgão ministerial destacou que a medida não se mostrava adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, já que o investigado responde a outros processos criminais e vários inquéritos policiais.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela razoabilidade da negativa de oferecimento do ANPP, por ausência de requisitos previstos no artigo 28-A do CPP, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente